Tribunal: TJPA
Processo: 0006848-02.2020.8.14.0401
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0006848-02.2020.8.14.0401

AGRAVANTE: EMERSON ALVES DA COSTA

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO. ANTECIPAÇÃO DO BENEFÍCIO. PLEITO POSTERIORMENTE CONCEDIDO POR MEIO DO REGIME SEMIABERTO HUMANIZADO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme

informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva progressão para o regime aberto.

2. Recurso prejudicado. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe julgar prejudicado
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e finalizada aos onze dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
Emerson Alves da Costa
,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, datada de 26/05/2020, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0006848-02.2020.8.14.0401, indeferiu pedido postulado pela defesa de antecipação de regime aberto c/c prisão domiciliar, anteriormente deferido pelo Juízo primevo para início em 17/09/2020, consoante Decisão datada de 26/05/2020 (Seq. 21.1).

Em

razões recursais
(ID 843463), sustenta a defesa que a antecipação do benefício almejado merece procedência diante da Recomendação n.º 62 do Conselho Nacional de Justiça; da situação de superlotação carcerária; e, da falta de condições básicas de higiene, a evitar a propagação do vírus.

Nesses termos, clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado, no sentido de que seja deferida ao agravante a saída antecipada com prisão domiciliar em razão da pandemia da COVID-19, considerando a proximidade da progressão de regime deferida para 17/09/2020.

Em
contrarrazões
(ID 8435417), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, a fim de que seja mantida a decisão vergastada em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por intermédio de decisão interlocutória (ID 8435148, pág. 02), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Luiz César Tavares Bibas,
manifesta-se pela prejudicialidade do recurso, vez que o apenado foi beneficiado com a progressão de regime.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo.

Insurge-se o agravante
Emerson Alves da Costa

contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, datada de 26/05/2020, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0006848-02.2020.8.14.0401, indeferiu pedido postulado pela defesa de antecipação de regime aberto c/c prisão domiciliar, anteriormente deferido pelo Juízo primevo para início em 17/09/2020, consoante Decisão datada de 26/05/2020 (Seq. 21.1).

Não obstante, nota-se que,
in casu
,
o presente agravo perdeu seu objeto.

Conforme consulta ao SEEU, após a interposição do agravo em comento, em decisão datada de 12/08/2020 (Seq. 64.1), o Juízo da Execução, considerando o quadro de superlotação do regime semiaberto em especial a Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel, com quantitativo superior a sua capacidade, bem como a antecipação de benefício diante de projeção do regime aberto, concedido em decisão anterior, em atendimento à Recomendação de n°62 do CNJ,
deferiu ao reeducando o REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO/DOMICILIAR
, com monitoramento eletrônico, determinando, ademais, que, o regime aberto, quando de sua implementação, deverá ser cumprido nos termos da Decisão de Seq. 21.2.

À Seq. 80.1, observa-se Atestado de Pena do agravante, com cadastro de regime atual aberto, na situação de ativo.

À Seq. 81.1, consta Certidão Informativa de Inexistência de Mandado Ativo do BNMP, atestando que, ao efetivar cumprimento à Decisão de progressão (Seq. 21.2), deixou de cadastrar o Alvará de Soltura ou Ordem de Liberação em favor do apelado, eis que o referido se encontra como EM LIBERDADE.

Concluso o presente recurso em meu gabinete em 17/03/2022, pronto para julgamento, conforme

informações colhidas junto ao Sistema SEEU desse Egrégio Tribunal de Justiça, extrai-se que o agravante obteve a pretensão almejada na presente irresignação, em face da sua efetiva
progressão para o regime aberto
.

Cumpre mencionar que, diante da prisão em flagrante do reeducando em face do cometimento de novo crime (Processo n.º 0800239-42.2021.8.14.0010), o Juízo da Execução, em decisão datada de 06/04/2021, regrediu cautelarmente o regime imposto para o fechado, com a determinação de nova data base (Seq. 104.1, mantida em Seq. 139.1). Desta decisão, inclusive, a defesa interpôs novo Agravo em Execução (Seq. 157.1), n.º 0800869-94.2022.8.14.0000, sob a Relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, julgado por essa Egrégia 1ª Turma de Direito Penal na Sessão Virtual de 07/03/2022, e improvido, à unanimidade.

Diante do exposto,
julgo prejudicado o presente Agravo em Execução Penal
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É o voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/04/2022